Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-57.2024.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-57.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIVINO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 537.373.691-00 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GUERRA - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO - CNPJ: 45.825.927/0001-07 (APELANTE), GLADSTON WILLIAN DE PAULA ROMANHOL - CPF: 138.951.406-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO À SEGURADORA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR PARENTESCO. ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO CONCRETA. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança e indenização, condenando-a ao pagamento de indenização por perda total de caminhão, ressarcimento de danos causados a semirreboque de terceiro e lucros cessantes decorrentes da recusa de cobertura securitária. Sustenta a Apelante a culpa exclusiva do condutor do veículo associado, a incidência de cláusulas de exclusão contratual e, subsidiariamente, o direito à compensação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a associação de proteção veicular submete-se ao regime jurídico aplicável às seguradoras e às normas do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se houve agravamento intencional do risco apto a justificar a negativa de cobertura securitária; (
iii
) saber se é legítima a exclusão de cobertura fundada
exclusivamente no vínculo de parentesco entre os proprietários dos veículos envolvidos; e (
iv
) saber se são devidos lucros cessantes decorrentes da mora injustificada da entidade protetiva, bem como se pode ser conhecida a tese recursal de compensação.

III. Razões de decidir

3. A associação de proteção veicular
que oferece
cobertura de riscos mediante contraprestação periódica exerce atividade materialmente equiparável à securitária, submetendo-se aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção do consumidor, bem como às disposições pertinentes dos contratos de seguro.

4. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos probatórios idôneos. Demonstrado que o acidente decorreu de situação emergencial ocasionada por obstrução inesperada da via e parada abrupta do veículo à frente, não se configura agravamento intencional do risco.

5. A exclusão de cobertura fundada no art. 768 do Código Civil exige demonstração de conduta dolosa ou de agravamento deliberado do risco pelo segurado, circunstância não comprovada nos autos. A mera alegação de culpa do condutor não afasta o dever de indenizar.

6. A cláusula contratual que exclui cobertura em razão de parentesco entre os proprietários dos veículos envolvidos somente pode produzir efeitos quando acompanhada de elementos concretos indicativos de fraude, simulação ou conluio. Sua aplicação automática, desacompanhada de prova de má-fé, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

7. A condenação ao pagamento de lucros cessantes não decorre de cobertura contratual securitária, mas da responsabilidade civil resultante da mora injustificada da Apelante. A cláusula que exclui cobertura para lucros cessantes não afasta a incidência dos
arts
. 394, 395 e 402 do Código Civil quanto aos prejuízos causados pelo inadimplemento da obrigação de indenizar.

8. Comprovado que o veículo sinistrado constituía instrumento essencial da atividade econômica do Apelado, a indevida recusa de cobertura inviabilizou o exercício de sua atividade produtiva, legitimando a reparação pelos ganhos frustrados.

9. A pretensão de compensação suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal, por ausência de submissão prévia ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, circunstância que impede seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“
1. A associação de proteção veicular
que oferece
cobertura de riscos mediante contraprestação periódica equipara-se à seguradora para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor e das normas gerais do contrato de seguro.

2. A exclusão de cobertura fundada em agravamento do risco exige demonstração de conduta dolosa ou de agravamento intencional pelo associado, não sendo suficiente a mera alegação de culpa no evento danoso.

3. A cláusula de exclusão baseada em vínculo de parentesco entre os envolvidos no sinistro não pode ser aplicada sem prova concreta de fraude ou conluio.

4. A mora injustificada da entidade protetiva na quitação da indenização gera dever autônomo de reparar os prejuízos materiais dela decorrentes, inclusive lucros cessantes.

5. Configura inovação recursal a alegação de compensação deduzida apenas em grau de apelação.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
apelação cível interposta por
GUERRA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Indenização Securitária c/c Lucros Cessantes ajuizada por
DIVINO FERREIRA DA CUNHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou a ora Apelante ao pagamento de: (i) R$ 118.101,60 (cento e dezoito mil, cento e um reais e sessenta centavos), a título de indenização pela perda total do caminhão SCANIA R-124, placa GWI9D56; (
ii
) R$ 9.000,00 (nove mil reais), referentes ao reparo do semirreboque de placa OBH3B36; e (
iii
) R$ 7.376,10 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e dez centavos) mensais, a título de lucros cessantes, desde 5 de setembro de 2024 até a data do efetivo pagamento, com atualização monetária e juros legais.

A decisão foi integrada por acórdão em embargos de declaração, que condicionou o pagamento da indenização integral à entrega, pelo Apelado, da documentação do veículo e à disponibilização do salvado para retirada.

Em suas razões recursais (ID 366014900)
, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (a) a legitimidade da negativa de cobertura, em razão da culpa exclusiva do condutor do Apelado que, ao colidir na traseira de outro veículo, infringiu o art. 29, II, do CTB, configurando agravamento de risco previsto como excludente no regulamento; (b) a ausência de cobertura para lucros cessantes, por expressa disposição contratual (Cláusula 8.3 do Regulamento), a qual não pode ser afastada judicialmente sob pena de violação ao equilíbrio do sistema mutualista; e (c) subsidiariamente, a aplicação do instituto da compensação (art. 368 do CC), uma vez que, com a sub-rogação de direitos, a Apelante se tornaria credora do próprio Apelado, causador do dano.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O preparo recursal foi recolhido de forma parcelada, conforme deferido pela decisão de ID 371921892, com o comprovante da primeira parcela anexado aos autos (
IDs
373283878 e 373283879).

Em contrarrazões (ID 366014905), o Apelado pugnou pelo indeferimento da justiça gratuita à Apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Argument
a
que a culpa pelo acidente não foi comprovada, cabendo à associação o ônus da prova.

Defende a manutenção da condenação em lucros cessantes como consequência da mora da Apelante e rechaçou a tese de compensação por se tratar de inovação recursal.

Ao final, pleiteou a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por perda total, danos a semirreboque e lucros cessantes deve ser mantida, diante dos argumentos recursais que invocam a culpa exclusiva do condutor do Apelado, a validade de cláusulas de exclusão contratual e, subsidiariamente, a aplicação do instituto da compensação.

Inicialmente, cumpre ratificar o acertado entendimento do juízo
a quo
quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes.

A despeito de sua constituição formal como associação civil sem fins lucrativos, a Apelante, ao oferecer no mercado de consumo um serviço de proteção veicular mediante remuneração periódica, com cobertura de riscos predeterminados, equipara-se, para todos os fins de direito, às seguradoras, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor e, no que couber, à disciplina dos contratos de seguro prevista no Código Civil (
arts
. 757 e seguintes).

Este posicionamento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, já assentou que "
a associação de proteção veicular que presta serviços remunerados equipara-se à seguradora, sujeitando-se às normas do CDC
" (TJMT, Ap.
Cív
. 1033366-29.2020.8.11.0002) e que "
o contrato de proteção veicular, apesar da denominação associativa, apresenta os elementos caracterizadores do contrato de seguro, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
" (TJMT, Ap.
Cív
. 1004885-52.2022.8.11.0013).

Assim, a análise das cláusulas contratuais e da conduta das partes deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção ao consumidor, parte vulnerável da relação.

- Da responsabilidade pelo sinistro e a alegação de culpa do condutor

O ponto central da irresignação da Apelante reside na tese de que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Apelado
, ao colidir na traseira de outro caminhão, o que, segundo seu entendimento, configuraria agravamento de risco e acionaria a cláusula de exclusão de cobertura.

É cediço que a jurisprudência pátria estabelece uma presunção relativa (
juris tantum
) de culpa do condutor que colide na traseira, por violação do dever de manter distância segura, conforme disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, tal presunção não é absoluta e pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

No caso dos autos, a sentença recorrida agiu com acerto ao concluir que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a excludente de responsabilidade
, isso porque, c
onforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 366014458) e do depoimento da testemunha Agnaldo de Sousa Paula, condutor do veículo segurado, a colisão foi precedida por uma parada abrupta do caminhão à frente, motivada pela obstrução da pista por um terceiro veículo que apresentara problemas mecânicos.

Essa dinâmica fática, que não foi desconstituída por nenhuma prova produzida pela Apelante, caracteriza uma
situação de emergência
, apta a romper o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do Apelado e o evento danoso.

Ademais, no âmbito dos contratos de seguro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a exclusão de cobertura por agravamento do risco exige a demonstração de ato doloso ou, no mínimo, de culpa grave e intencional do segurado, visando deliberadamente aumentar o perigo.

Destarte, a
mera culpa em sentido estrito, como uma eventual falha na manutenção da distância de segurança em uma situação de tráfego complexa, não é suficiente para afastar o dever de indenizar, conforme o disposto no art. 768 do Código Civil.

A Apelante não produziu qualquer prova de que o condutor do Apelado tenha agido com dolo ou com a intenção de provocar o acidente, limitando-se a invocar uma presunção de culpa que, no caso, restou satisfatoriamente afastada pelo conjunto probatório.

Dessa forma, a negativa de cobertura baseada na culpa do condutor foi ilegítima, devendo ser mantida a responsabilidade da Apelante pela indenização principal.

-
Da exclusão de cobertura por parentesco ("autobenefício")

A Apelante também fundamentou sua recusa na Cláusula 8.25 do Regulamento, que veda a cobertura para danos causados a veículos de parentes próximos do associado. Tal argumento foi corretamente afastado pela sentença.

Embora cláusulas dessa natureza sejam, em tese, válidas para coibir fraudes, sua aplicação não pode ser automática
, pois,

e
xige-se, para sua incidência, a demonstração de que o sinistro foi resultado de conluio ou ato simulado, com o intuito de lesar a coletividade de associados.

Na ausência de qualquer indício de má-fé, a aplicação da cláusula de forma indiscriminada
,
representa uma presunção de desonestidade do consumidor, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, o acidente ocorreu em via pública, foi devidamente registrado por autoridade policial e envolveu múltiplos veículos, não havendo qualquer elemento que aponte para uma fraude.

Portanto, a negativa de cobertura com base no simples vínculo familiar entre os proprietários dos veículos é abusiva e não pode prevalecer. Mantém-se, assim, a condenação referente ao reparo do semirreboque de placa OBH3B36, no valor de R$ 9.000,00, conforme o menor orçamento apresentado, a título de danos a terceiros.

-
Da condenação em lucros cessantes pela mora da Apelante

A Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, invocando a Cláusula 8.3 do Regulamento, que expressamente exclui tal cobertura.

Como cediço, os lucros cessantes são os ganhos que
a pessoa
deixa de auferir. São, portanto, a perda econômica, patrimonial, experimentada pelo fato de não estar em condições de desenvolver sua atividade produtiva e decorre de sua inatividade.

A sentença recorrida, com notável precisão técnica, fundamentou a condenação
não na cobertura contratual
,
mas na responsabilidade civil da Apelante por sua mora
, nos termos do art. 395 do Código Civil. Este fundamento é irretocável e merece ser integralmente mantido.

A distinção é crucial
, pois
uma coisa é a cobertura contratual de lucros cessantes, que representa um risco específico assumido (ou não) pela apólice; outra,
completamente distinta, é a responsabilidade legal pelos prejuízos causados pelo inadimplemento de uma obrigação.

A Cláusula 8.3 exclui a primeira, mas não tem o poder de afastar a segunda, pois o art. 395 do Código Civil é norma de ordem pública que rege as consequências do inadimplemento obrigacional.

Ao negar indevidamente a cobertura, a Apelante constituiu-se em mora, tornando-se responsável por todos os prejuízos que sua conduta ilícita causou ao Apelado. Sendo o caminhão sinistrado o instrumento de trabalho do Apelado
,
fato amplamente comprovado nos autos pelas notas fiscais de frete e pelo depoimento da testemunha Ana Maria de Carvalho (ID 208052806), a privação de seu uso em razão da recusa injustificada da indenização gerou, de forma direta, a perda de sua fonte de renda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVIL - SEGURO - - RESTRIÇÃO DA COBERTURA - DANOS DE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE - LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS. 1. A cláusula de contrato de seguro de trator que restringe os danos decorrentes de operações de carga e descarga é manifestamente nula de pleno direito, pois exclui da cobertura do veículo segurado os riscos a que estaria habitualmente exposto.
2 .
É devida a indenização por lucros cessantes em razão da recusa indevida no pagamento do seguro, a qual inviabilizou o retorno do veículo ao regular exercício de suas atividades de transporte. 3. A recusa da cobertura do seguro, quando baseada em interpretação de cláusula contratual, não gera danos morais indenizáveis. Precedentes.

(TJ-MG - AC: 50136886820208130433, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 01/06/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023)

“
Direito civil e do consumidor. Apelação. Acidente de trânsito. Perda total em
caminhão .
Acionamento de Cooperativa de proteção
para indenizar os prejuízos decorrentes do sinistro. Reconhecimento extrajudicial do direito de o cooperado ser indenizado, mas ausência de pagamento correspondente.
Pleito de indenização por lucros cessantes em decorrência de mora injustificada na quitação. Cooperativa de proteção que se equipara a
seguradora .
Incidência do Código de Defesa do Consumidor
.
Lucros cessantes devidos, pois a ausência de indenização impossibilitou o cooperado de adquirir outro veículo em substituição para exercer suas atividades
. Precedentes jurisprudenciais. Apuração do quantum devida em fase de liquidação de
sentença .
Recurso desprovido. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência em ação de cobrança por danos decorrentes de acidente automobilístico, na qual a apelante foi condenada ao pagamento de cobertura securitária e indenização por lucros cessantes, em razão da perda total de um caminhão utilizado pela apelada em sua atividade
econômica .
A apelante se insurge quanto aos lucros cessantes reconhecidos, pois haveria cláusula contratual expressa prevendo a exclusão destes. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a responsabilidade da cooperativa de proteção pelo pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão da demora na indenização de danos decorrentes de acidente automobilístico, está
correta .
III. Razões de decidir3. As obrigações e finalidades do contrato de proteção firmado entre as partes assemelham-se às dos contratos de seguro, razão pela qual incidem sobre o caso as disposições dos artigos 757 a 802, do Código Civil, vigentes à época do sinistro. Aplicam-se, simultaneamente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. É incontroverso – pois confessado na defesa – o dever de a cooperativa indenizar a cooperada pela perda total do caminhão em sinistro. Reconhece-se que há mora injustificada no pagamento da indenização devida à cooperada pela perda do veículo que servia ao exercício de sua
atividade empresarial.
5 .
O contrato controvertido estabelece a obrigação de a cooperativa apelante indenizar em caso de sinistro. A cláusula que exclui a indenização por lucros cessantes em caso de mora injustificada e por prazo exagerado no pagamento da indenização é abusiva e nula, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 6. O ônus da prova quanto à existência dos lucros cessantes foi adequadamente demonstrado pela apelada, permitindo o reconhecimento do direito à indenização, que deverá ser quantificada por ocasião da subsequente fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: A mora injustificada de seguradora ou cooperativa de proteção no pagamento da indenização ao segurado ou cooperado pode gerar o dever de reparar danos materiais adicionais, incluindo lucros
cessantes .

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 394, 395, 402, 757 a 802; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento 0040496-84.2022.8.16 .0000, Rel. Desembargador Sergio Roberto Nobrega
Rolanski
, 8ª Câmara Cível, j. 13.02 .2023; TJPR, Agravo de Instrumento 0018935-04.2022.8.16 .0000, Rel. Desembargador Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 9ª Câmara Cível, j. 08.10 .2022; Súmula nº 607/STJ.

(TJ-PR 00161748920228160035 São José dos Pinhais, Relator.:
jaqueline

allievi
, Data de Julgamento: 30/03/2026, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2026)
(
g.n
.)

A respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em "Programa de Responsabilidade Civil", Malheiros Editores, São Paulo, 5ª edição, 2003, página 90, ensina: "
Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado
".

Portanto,
os lucros cessantes aqui deferidos não decorrem da apólice, mas sim do ato ilícito praticado pela Apelante ao não cumprir sua obrigação no tempo devido
. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 7.376,10 mensais) foi calculado de forma prudente e com base nas provas dos autos, devendo ser mantido.

-
Da tese subsidiária de compensação

Por fim, a Apelante suscita, apenas em sede recursal, a tese de compensação, argumentando que, pela sub-rogação, tornar-se-ia credora do próprio Apelado.

Nesse importe, c
onforme bem apontado nas contrarrazões
pelo apelado
, trata-se de manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico por violar o duplo grau de jurisdição e o princípio da estabilização da lide.

A matéria não foi submetida ao contraditório em primeiro grau e, portanto, não pode ser conhecida por este Tribunal.

Diante de todo o exposto, confrontando a decisão recorrida com os fundamentos recursais e a jurisprudência consolidada, conclui-se que a sentença não merece reparos.

A negativa de cobertura foi ilegítima, e a condenação ao pagamento da indenização principal e dos lucros cessantes decorrentes da mora está em plena conformidade com o direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor do proveito econômico total obtido pelo Apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026